Tribunal: TJDFT
Processo: 0029704-30.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0029704-30.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA EMBARGADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO, ARLENE BORGES DA SILVA, EDUARDO BORGES REIS, MARNEZ PENTEADO GREGOLIN, MILTON DOS REIS, FACILITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VIU PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - ME, ICONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA., AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA, MARIA DULCE DOS SANTOS NASCIMENTO D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Agropecuária Fazenda Urubu Ltda (ID. 21661997). Após, tornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora